Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719318-03.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN OLIVEIRA MARQUES DE LIMA, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, JONATHAN OLIVEIRA MARQUES DE LIMA DESPACHO Intime-se a apelante WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar alegada nas contrarrazões de ID 39956696. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator